Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Exoneração de alimentos. Maioridade. Matrícula em curso superior. Obrigação mantida até a conclusão da graduação. Fixação de termo final. Sentença extra petita. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Não configuração.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos reconvencionais para determinar a exoneração do alimentante do dever alimentar a partir de dezembro/2026.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de réplica à contestação da reconvenção; (ii) verificar se a sentença incorreu em vício de extra petita ao fixar termo final para a obrigação alimentar; (iii) estabelecer a extensão temporal da obrigação alimentar em favor de filha maior matriculada em curso superior.
III. Razões De Decidir
3. O julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC é válido quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, inexistindo cerceamento de defesa se não há prejuízo à parte pela ausência de réplica, nos termos do art. 350 do CPC.
4. Não configura sentença extra petita a fixação de termo final para a obrigação alimentar, pois tal delimitação decorre da natureza transitória da obrigação, vinculada à necessidade do alimentando (art. 1.699 do CC), ainda que o pedido tenha sido de exoneração imediata.
5. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos. Persiste a obrigação enquanto comprovada a necessidade, especialmente quando o filho está regularmente matriculado em curso superior (art. 1.694 do CC).
6. A obrigação alimentar não pode ser estendida indefinidamente, cabendo ao alimentando, após a graduação, buscar meios próprios de subsistência.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, quando os documentos são suficientes para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa. 2. A fixação de termo final para a obrigação alimentar não caracteriza sentença extra petita, por decorrer da natureza transitória do encargo. 3. A obrigação alimentar em favor de filho maior subsiste enquanto comprovada a necessidade e a matrícula em curso superior, podendo ser fixada até a conclusão da graduação. 4. A obrigação alimentar não pode ser estendida indefinidamente, cabendo ao alimentando, após o curso, prover sua própria subsistência.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699; CPC, arts. 2o, 86, 92, 350, 355, I, 492, 85, § 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322095, 0703239-14.2019.8.07.0008, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 03.03.2021, DJe 15.03.2021. TJDFT, Acórdão 1353947, 0706077-93.2020.8.07.0007, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 07.07.2021, PJe 03.08.2021. TJDFT, Acórdão 1242627, 0709646-97.2019.8.07.0020, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15.04.2020, DJe 04.05.2020. TJDFT, Acórdão 1242627, 07096469720198070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.